Tribunal: STF
Processo: AC 564
Classe: AC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
AÇÃO CAUTELAR - LIMINAR - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EFICÁCIA
SUSPENSIVA. Estando a matéria versada no extraordinário submetida ao
 crivo do Tribunal, em julgamento iniciado no Plenário, cabe
emprestar ao extraordinário interposto, veiculando-a, eficácia
suspensiva